Tribunal: STF
Processo: RHC 268346
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Crhistian Manzor da Silva, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.021.133/SC, (eDOC 45)
Colho da decisão impugnada: 

“Trata-se de agravo regimental interposto por CRHISTIAN MANZOR DA SILVA, em face de decisão, na qual não conheci do habeas corpus, por estar devidamente justificado o indeferimento do benefício do indulto natalino requerido com supedâneo no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 
A defesa reitera a tese de que deve ser concedido o indulto apenas em relação às condenações pelos crimes cometidos sem violência e grave ameaça à pessoa. 
Assim, pleiteia a reconsideração do decisório agravado ou a apreciação pelo Órgão Colegiado.
 É o relatório” (eDOC 46)
No STJ, o agravo  não foi  conhecido.
Nesta Corte, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, cassar o acórdão recorrido e, por consequência, determinar que o STJ conheça e julgue o mérito do agravo regimental. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício (CPP, art. 647-A) para aplicar o indulto previsto no art. 9.º, inc. XV, do Decreto n. 12.338/2024 às condenações por crimes praticados sem violência ou grave ameaça.” (eDOC 54)
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso  ordinário. (eDOC 73) 
É o relatório. 
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível.
É que o STJ não conheceu do agravo regimental, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Inexiste, ainda, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“O agravo não merece conhecimento. Como visto, na decisão agravada restou indeferido o benefício do indulto natalino requerido com supedâneo no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ante a ausência de cumprimento do requisito previsto no art. 9º do referido decreto no que tange à existência de condenação referente a crime que envolve violência e grave ameaça contra a pessoa – no caso roubo –, e em vista da pena unificada ultrapassar o limite referente ao quantum previsto na citada normativa. 
Todavia, estes fundamentos utilizados no decisório ora impugnado não foram infirmados nas razões do presente recurso.” (eDOC 46, p.2)
	
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente